Tribunal: TJES
Processo: 5018319-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018319-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NACIZO FRANCELINO DIAS

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018319-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NACIZO FRANCELINO DIAS
Advogado do(a) AGRAVADO: ANDRE CLEMENTINO RISSO - ES24411

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. EXAME CRIMINOLÓGICO. REQUISITO SUBJETIVO. APLICABILIDADE DA LEI Nº 14.843/2024. NÃO RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo interpôs agravo de execução penal contra a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha que concedeu ao apenado a progressão ao regime aberto, com liberação antecipada condicionada ao preenchimento do requisito objetivo previsto para 19/05/2025.

O recurso pleiteia a reforma da decisão agravada, com a imposição de realização de exame criminológico para nova análise do requisito subjetivo.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do agravo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a exigência de exame criminológico como condição para aferição do requisito subjetivo à progressão de regime, mesmo diante da legislação vigente à época da decisão; (ii) saber se a Lei nº 14.843/2024, que alterou o art. 112 da LEP, é aplicável ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A redação do art. 112 da LEP vigente à época dos fatos, dada pela Lei nº 13.964/2019, não exigia o exame criminológico para fins de progressão, bastando o atestado de boa conduta carcerária.

8. A nova redação trazida pela Lei nº 14.843/2024 introduziu regra mais gravosa ao apenado, razão pela qual não pode ser aplicada retroativamente, conforme art. 5º, XL, da Constituição Federal e art. 2º do Código Penal.

9. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ permite a exigência do exame criminológico, desde que em hipóteses concretas devidamente fundamentadas, a exemplo de delitos de natureza sexual contra vulneráveis, nos quais se impõe maior rigor na aferição da aptidão para reinserção social.

10. No caso, o crime praticado — estupro de vulnerável com uso de força — apresenta gravidade concreta que justifica a medida.

11. A decisão agravada baseou-se exclusivamente em elementos administrativos, sem justificar a dispensabilidade do exame diante das peculiaridades do caso, incorrendo em omissão relevante.

12. O STJ já decidiu que, em tais hipóteses, o atestado de conduta carcerária é insuficiente para atestar a ressocialização, sendo necessário o exame criminológico para uma avaliação técnica aprofundada.

13. Assim, restou demonstrada a necessidade da medida como condição para nova análise do requisito subjetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Agravo conhecido e provido para determinar a realização de exame criminológico como condição para a apreciação do pedido de progressão ao regime aberto, com expedição de mandado de prisão para retorno ao status quo.

Tese de julgamento: "É admissível a exigência de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo à progressão de regime em casos de crimes de natureza sexual contra vulneráveis, desde que devidamente fundamentada, ainda que não exigida expressamente pela legislação vigente à época da decisão."

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, XL

Código Penal, art. 2º

Lei de Execução Penal, art. 112, §§ 1º e 2º (redações anteriores e posteriores)

Jurisprudência relevante citada

Súmula nº 439 do STJ

Súmula Vinculante nº 26 do STF

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018319-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NACIZO FRANCELINO DIAS
Advogado do(a) AGRAVADO: ANDRE CLEMENTINO RISSO - ES24411

VOTO

Trata-se de agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha que, nos autos da execução nº 2000327-40.2019.8.08.0035, concedeu ao apenado Narciso Francelino Dias a progressão ao regime aberto, autorizando sua liberação antecipada, condicionada ao preenchimento do requisito objetivo, na data prevista de 19/05/2025, sem a exigência de exame criminológico.

O apenado cumpre pena de 12 anos de reclusão pela prática do crime tipificado no art. 217-A do Código Penal, consistente em estupro de vulnerável.

O agravante sustenta que a natureza do delito praticado – envolvendo vítima de apenas 13 anos, submetida a atos libidinosos sob coação e mediante superioridade física – impõe maior rigor na aferição do requisito subjetivo, não se podendo admitir sua aferição exclusiva, com base no atestado de conduta carcerária.

Defende, portanto, a obrigatoriedade da realização de exame criminológico, sob pena de afronta à segurança pública, aos objetivos da execução penal e à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Alega, ainda, que a Lei nº 14.843/2024, ao conferir nova redação ao art. 112 da LEP, confirma a necessidade do referido exame, mesmo que não se aplique retroativamente ao caso.

A defesa, por seu turno, requer a manutenção da decisão recorrida, sustentando que o apenado possui conduta carcerária positiva, encontra-se em trabalho externo, usufrui do benefício da saída temporária desde agosto de 2023, sem qualquer registro de falta disciplinar, e que tais elementos seriam suficientes para aferição do requisito subjetivo.

Invoca a jurisprudência do STF e STJ, segundo a qual o exame criminológico deve ser reservado a hipóteses excepcionais e devidamente fundamentadas, de modo que sua imposição indiscriminada violaria o princípio da individualização da pena.

Aponta, ainda, que a nova legislação – por estabelecer nova exigência à progressão – não pode retroagir para prejudicar o apenado, por força do art. 5º, XL, da Constituição Federal.

A controvérsia, portanto, gira em torno da suficiência dos elementos constantes nos autos para aferição do requisito subjetivo à progressão, diante da gravidade do crime praticado, e da eventual necessidade de realização de exame criminológico, à luz da legislação anterior e da atual redação do art. 112 da LEP, introduzida pela Lei nº 14.843/2024.

É certo que, à época dos fatos, o §1º do art. 112 da LEP, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019, não exigia expressamente a realização do exame criminológico para fins de progressão, condicionando a aferição do requisito subjetivo à comprovação de boa conduta carcerária, a ser atestada pelo diretor da unidade prisional.

O diploma de 2024, por sua vez, ao retomar a exigência do exame, introduz norma mais gravosa ao apenado, razão pela qual é inaplicável ao caso, nos termos do art. 5º, XL, da Constituição Federal e do art. 2º do Código Penal, como bem assentado pela jurisprudência do STF e do STJ.

Contudo, ainda que afastada a aplicação retroativa da nova redação legal, permanece hígido o entendimento sedimentado no âmbito dos tribunais superiores no sentido de que, em casos concretos devidamente motivados, é possível a exigência do exame criminológico como instrumento de aferição do requisito subjetivo.

A Súmula nº 439 do STJ e a Súmula Vinculante nº 26 do STF, ambas invocadas pelas partes, convergem na orientação de que tal exame não é exigência automática, mas pode ser determinado quando a gravidade concreta do delito ou outras peculiaridades da execução assim recomendarem.

No presente caso, a decisão agravada afasta a necessidade de exame criminológico exclusivamente com base em elementos administrativos: atestado de conduta carcerária, planilhas de trabalho externo e histórico de saídas temporárias sem intercorrência.

Embora tais documentos demonstrem disciplina e comprometimento do apenado, não se pode ignorar que se está diante de delito de extrema gravidade, praticado contra criança em situação de vulnerabilidade, com uso de força e coação.

Tal circunstância, por si só, impõe cautela redobrada no exame da aptidão para retorno ao convívio social, conforme reiteradamente afirmado pela jurisprudência.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o atestado de conduta carcerária, embora necessário, não é suficiente para atestar a ressocialização do condenado, notadamente em crimes de natureza sexual contra vulneráveis, que demandam análise mais ampla da personalidade do agente, da presença de distúrbios de comportamento e da eventual tendência à reiteração delitiva.

Afastar a exigência do exame criminológico em tais hipóteses, reduzindo a análise do mérito do apenado a um procedimento meramente formal, seria esvaziar o papel do Poder Judiciário como garantidor do controle individualizado da execução penal.

A decisão agravada, embora mencione a jurisprudência que admite a dispensa do exame, não justifica por que, diante da natureza hedionda do crime e das circunstâncias gravíssimas do caso concreto, os elementos documentais seriam suficientes para atestar a aptidão do apenado à progressão.

Trata-se de omissão relevante, pois o juízo da execução não pode atuar como mero homologador de relatórios administrativos, devendo ponderar os reflexos da conduta anterior sobre a reintegração social do condenado.

Ademais, embora o agravado esteja próximo de implementar o requisito objetivo, é fato que, no momento da decisão, tal requisito ainda não estava preenchido.

A concessão da liberação antecipada, embora justificada por argumentos relacionados à superlotação prisional e à jurisprudência do STF (RE 641.320/RS), exige, igualmente, o exame atento das condições pessoais do apenado, o que neste caso, diante da ausência de elementos técnicos mais aprofundados, torna ainda mais recomendável a realização do exame.

Dessa forma, reconhecendo-se a gravidade concreta do delito, a natureza do bem jurídico violado, a conduta reprovável do agente e a insuficiência de elementos técnicos para a adequada aferição do requisito subjetivo, impõe-se a reforma da decisão agravada, com a determinação de submissão do apenado a exame criminológico, como condição para a apreciação do pedido de progressão ao regime aberto.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso, a fim de determinar o retorno ao
status quo
, com a expedição imediata de mandado de prisão, a fim de que seja realizado o exame criminológico.

Sendo esse o entendimento deste Colegiado, encaminhe-se cópia da presente decisão ao juízo de origem, para a expedição do mandado de prisão.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

VOTO-VISTA

Eminentes pares,

Pedi vista dos presentes autos, na sessão pretérita, após tomar conhecimento do judicioso Voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, que chegou a conclusão de dar provimento ao Agravo de Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, o qual pretende reforma da decisão recorrida que deferiu a progressão de regime do reeducando Nacizo Francelino Dias, dispensando a realização de exame criminológico.

Para tanto, o Relator entendeu que:

“(...)
No presente caso, a decisão agravada afasta a necessidade de exame criminológico exclusivamente com base em elementos administrativos: atestado de conduta carcerária, planilhas de trabalho externo e histórico de saídas temporárias sem intercorrência.

Embora tais documentos demonstrem disciplina e comprometimento do apenado, não se pode ignorar que se está diante de delito de extrema gravidade, praticado contra criança em situação de vulnerabilidade, com uso de força e coação.

(...)

Dessa forma, reconhecendo-se a gravidade concreta do delito, a natureza do bem jurídico violado, a conduta reprovável do agente e a insuficiência de elementos técnicos para a adequada aferição do requisito subjetivo, impõe-se a reforma da decisão agravada, com a determinação de submissão do apenado a exame criminológico, como condição para a apreciação do pedido de progressão ao regime aberto. (...)”.

Deflui dos autos que o agravado foi condenado à pena de 12
(doze) anos de reclusão,
pela prática do crime tipificado no art. 217-A do Código Penal
.

Também consta dos documentos anexos que o reeducando implementou o requisito objetivo para a progressão na data de 19/05/2025.

É fato incontroverso no presente julgamento que os fatos praticados pelo agravado são anteriores à entrada em vigência da Lei de n.º 14.843/2024, que alterou o §1º, do art. 112, da LEP.

Sobre esse fundamento, o voto de relatoria, acertadamente, concluiu pela impossibilidade da retroatividade da lei penal mais grave diante de sua natureza material:

“
É certo que, à época dos fatos, o §1º do art. 112 da LEP, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019, não exigia expressamente a realização do exame criminológico para fins de progressão, condicionando a aferição do requisito subjetivo à comprovação de boa conduta carcerária, a ser atestada pelo diretor da unidade prisional
”.

Por outro lado, muito embora o Eminente Relator tenha refutado o fundamento do agravante, entendeu em seu voto de relatoria pela necessidade de submissão do reeducando ao exame criminológico diante da gravidade do delito praticado.

Na presente hipótese, não se pode perder de vista que, considerando o cenário anterior à citada alteração legislativa, o exame criminológico não se tratava de requisito obrigatório para a progressão do regime prisional, sendo que, em hipóteses excepcionais, o magistrado, de forma fundamentada, podia determinar a sua realização para a aferição do mérito do apenado.

Nos termos do
Súmula 439 do STJ:

“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada
”.

No mesmo sentido é a
Súmula Vinculante nº 26 do STF
: “
Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico
”.

Nesse sentido, vale registrar que o apenado, além de ter cumprido o requisito objetivo, apresentou documento comprobatório de bom comportamento carcerário, não havendo registro de qualquer falta grave durante a execução da pena.

Sobre o tema, é entendimento pacífico que a decisão do cumprimento ou não do requisito subjetivo deve se apoiar na conduta do apenado durante a execução de sua pena, sendo irrelevantes eventuais considerações sobre a gravidade abstrata do crime ou a quantidade de pena aplicada.

Analisando casos análogos, este Colegiado já decidiu:

“
a alegada gravidade abstrata do delito praticado não se presta, por si só, como fundamento para a realização do exame criminológico, tendo em vista que a exigência da perícia técnica deve se fundamentar em elemento concreto, constante da execução da pena, que ateste o demérito do sentenciado
” (TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5010060-45.2023.8.08.0000; RELª. DESª. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO ; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 24/Nov/2023).

“
Observo o cumprimento de todas as condições impostas pela normatização de regência, não havendo nenhum óbice à progressão do agravado a regime menos gravoso, tampouco há comprovação da imprescindibilidade de realização do pretendido exame criminológico, o qual, conforme visto, é facultativo e deve ser reservado para situações excepcionais, conforme orienta a jurisprudência do c. STJ
” (TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5009326-60.2024.8.08.0000; RELª. DESª. RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 19/Sep/2024).

“Não tendo sido apresentados elementos capazes de demonstrar a periculosidade do reeducando e, consequentemente, a necessidade de realização de exame criminológico para fins de aferição do requisito subjetivo para progressão de regime, evidente a impossibilidade de reforma da decisão”
(TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5007754-69.2024.8.08.0000; REL. DES. EDER PONTES DA SILVA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 06/Aug/2024).

Portanto, no caso dos autos, a gravidade do crime praticado, por si só, não se presta a justificar a necessidade de realização do exame criminológico, pelo que entendo que deva ser mantida inalterada a decisão agravada.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Relator e, na esteira do entendimento da d. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.